Tribunal: TJSP
Processo: 0021100-90.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes SILVIO RENATO BAZZO BERTONCINI, HUMBERTO TRINDADE
SILVA e MARA MARTINS DANTAS SILVA, são embargados RENATO
GRESPAN FERRARI e CARLOS EDUARDO FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
2
VOTO No: 20308
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 0021100-90.2016.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EMBTE. : SILVIO RENATO BAZZO BERTONCINI, HUMBERTO TRINDADE
SILVA e MARA MARTINS DANTAS SILVA
EMBDO. : CARLOS EDUARDO FERRARI e RENATO GRESPAN FERRARI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação
interposto contra sentença que julgara extinta fase de
cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de
fazer fundada em compromisso de compra e venda de imóvel,
para determinar o prosseguimento da fase de execução.
Os
executados-embargantes
apontam
contradição e omissão no v. acórdão, alegando que já cumpriram
as obrigações que lhes incumbiam, pois “já houve as alterações nos
órgãos como Prefeitura Municipal de Marília e no Departamento de
Água e Esgoto de Marília” e o acordo firmado entre as partes “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
3
menciona a impossibilidade de parcelamento [dos débitos de IPTU] ou
da

impossibilidade
de
torná-los
[exequentes-embargados]
irresponsáveis por tais débitos fiscais”, já tendo eles tomado as
providências necessárias para o parcelamentos dos débitos
tributários e/ou a substituição do polo passivo das execuções
fiscais ajuizadas contra os exequentes-embargados, razão pela
qual não pode ser reconhecida a sua inércia.
Buscam no art. 1.022 do Código de Processo
Civil
substancial
reparo
no decisum,
a
fim
de que seja
reconhecido o cumprimento do acordo entabulado entre as
partes na fase de conhecimento.
A apresentação do recurso se faz, ainda, com
expressa menção ao preenchimento do prequestionamento às
vias Superiores.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciado a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos têm caráter nitidamente infringente, pois o que
pretendem os executados-embargantes é reverter a decisão,
através de via oblíqua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
4
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
A r. decisão embargada pronunciou-se acerca
dos argumentos ora ventilados pelos executados-embargantes da
seguinte forma:
“Às fls. 269/272 os apelados noticiaram a prática de
atos que, a seu ver, equivaleriam ao cumprimento
das
obrigações,
cingindo-se
a
controvérsia
ao
cumprimento da obrigação concernente à quitação
dos débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis
objetos das matrículas no 46.712, 46.713 e 46.714,
objeto
das
execuções
fiscais
de
no
1003447-
92.2015.8.26.0344, 0501553-51.2009.8.26.0344, e
0531071-81.2012.8.26.0344.
Quanto a isso, os apelados reputam cumprido o
acordo
entabulado
entre
as
partes por
terem
requerido junto à Municipalidade o parcelamento
dos débitos e peticionado nos autos das execuções
fiscais postulando a substituição do polo passivo,
com a exclusão dos antigos proprietários (os ora
apelantes); os apelantes, por sua vez, entendem que
o reconhecimento do cumprimento das obrigações
dos apelados dependeria de efetiva quitação dos
débitos e de extinção das execuções fiscais voltadas à
sua cobrança.
Por primeiro, cumpre observar que a execução fiscal
no 1003447-92.2015.8.26.0344 foi julgada extinta
no curso da presente fase de sentença em razão da
satisfação da obrigação (fls. 525/526), de modo que,
nesse ponto, é imperioso o reconhecimento do
cumprimento do avençado em relação ao imóvel da
matrícula no 46.712.
Por
outro
lado,
as
execuções
no
0501553-51.2009.8.26.0344,
e
0531071-81.2012.8.26.0344 permanecem em curso,
conforme extratos de fls. 438/441 e 453/454.
In casu, por meio do acordo entabulado entre as
partes, os apelados se comprometeram a “efetuar o
pagamento dos débitos”, e não apenas a efetuar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
5
parcelamento,
muito
menos
a
simplesmente
peticionar nos autos de execuções fiscais movidas
contra os apelantes postulando a substituição do
polo passivo, sendo que esse pedido sequer foi
acolhido nos autos no 0501553-51.2009.8.26.0344.
Assim sendo, os fatos invocados pelos apelados não
possuem a eficácia liberatória por eles pretendida,
que depende de efetiva comprovação de quitação dos
débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis das
matrículas no 46.712 e 46.713.
Ora, se as partes não convencionaram que aos
executados (ora apelados) incumbiria tão somente o
parcelamento
das
dívidas
incidentes
sobre
os
imóveis, não se pode presumir que os exequentes
(ora
apelantes)
teriam
aceitado
tal
medida,
permanecendo como executados em execução fiscal
pelo período do parcelamento efetuado pelos apelados
ainda que o crédito tributário permaneça suspenso
nesse período e sob o risco iminente de, em caso de
inadimplemento do parcelamento pelos apelados,
sofrer os efeitos da sua posição de executados, como
a constrição de seus bens para pagamento dos
tributos.
Feitas
essas
considerações,
tem-se
que
o
reconhecimento do cumprimento da obrigação dos
apelados depende da apresentação de comprovante de
quitação integral dos parcelamentos dos débitos de
IPTU incidente sobre os imóveis de matrículas no
46.712 e 46.713, não bastando para essa finalidade:
i) o pedido de extinção da execução fiscal no
0531071-81.2012.8.26.0344
por
satisfação
da
obrigação, ainda pendente de apreciação; nem ii) o
protocolo de pedido de substituição do polo passivo
na execução fiscal no 0501553-51.2009.8.26.0344,
que sequer foi deferida.
Observe-se que a solução seria distinta caso os
pedidos
de
substituição
do
polo
passivo
das
execuções fiscais tivessem sido acolhidos, com a
exclusão dos ora apelantes do polo passivo, eis que o
seu escopo teria sido atingido (exclusão da condição
de executados), ainda que de forma diversa daquela
constante do título executivo judicial (pagamento
dos débitos). Entretanto, como isso não ocorreu na
espécie, mostra-se imprescindível ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
6
do cumprimento da obrigação dos apelados a
comprovação documental de quitação dos débitos de
IPTU incidentes sobre os imóveis, sob pena de
incidência de multa cominatória a ser arbitrada pelo
juízo a quo.”
Sob
o
pretexto
de
sanar
omissão
e/ou
contradição do v. acórdão, o que pretendem os executados, na
verdade, é o reconhecimento de que o parcelamento e/ou o
pedido de substituição do polo passivo ou de extinção das
execuções fiscais ajuizadas contra os exequentes-embargados
bastaria ao cumprimento da obrigação por eles assumida no
acordo entabulado entre as partes na fase de conhecimento, qual
seja, a “substituição processual e ou medida equivalente nos autos das
execuções
fiscais
n.s
0531071-81.2012.8.26.0344
-
0510630-50.2010.8.26.0344
-
0600330-71.2009.8.26.0344
-
0600331-56.2009.8.26.0344 - 0501553- 51.2009.8.26.0344 - 1003447-
92.2015.8.26.0344 - pleiteando a retirada do nome dos exeqüentes e a
inclusão se seus nomes ou de terceiros, assim como, procedam a todos
os atos para que tais execuções não se mantenham contra os
exequentes”.
Anote-se que, conquanto o acordo entabulado
entre as partes tenha se valido de cláusula geral para indicar as
medidas que poderiam ser tomadas pelos ora embargantes para
cumprimento do referido acordo, é evidente que o que os
embargados buscavam era que as execuções fiscais contra eles
iniciadas não tivessem prosseguimento, de modo que, enquanto
os embargados continuarem sujeitos a atos de execução do Fisco,
não pode ser reconhecida a eficácia liberatória das providências
adotadas pelos executados-embargantes.
As
demais
considerações
dos
executados-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
7
embargantes constituem razões que demonstram apenas a sua
irresignação com o resultado da demanda.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante a
ausência de omissão, obscuridade ou contradição,
para o prequestionamento com vista à interposição
de Recurso Extraordinário. 2. Verifica-se que houve
pronunciamento devidamente motivado da Primeira
Seção quanto à impossibilidade de fixação de honorários
em Execução não embargada contra a Fazenda Pública,
na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao
excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fim de
expedição
de
RPV.
3.
Cumpre
destacar
que "A
contradição que enseja os embargos de declaração é
apenas a interna, aquela que se verifica entre as
proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos
EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Corte
Especial,
DJe
10.5.2013).
4.
In
casu,
os
embargantes apontam contradição entre o julgado e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
8
arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que não pode ser
rediscutido no âmbito limitado dos aclaratórios. 5.
Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos,
notadamente quando fundados os embargos de
declaração no mero inconformismo da parte. 3. Os
embargos de declaração, mesmo quando manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento,
são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar
qualquer
dos
vícios
que
autorizam
a
sua
interposição. 4. Não se admite, no âmbito do
recurso especial, a oposição dos embargos de
declaração com a finalidade de prequestionamento
de dispositivos constitucionais, como meio transverso de forçar a abertura da via
extraordinária. 5. O conhecimento do recurso especial
como meio de revisão do enquadramento jurídico dos
fatos realizado pelas instâncias ordinárias se mostra
absolutamente
viável;
sempre
atento,
porém,
à
necessidade de se admitirem esses fatos como traçados
pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice
contido
no
enunciado
no
07
da
Súmula/STJ.
Precedentes. 6. Embargos de declaração no recurso
especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021100-90.2016.8.26.0344/50000 - JV 20308
9
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pelos executados-embargante, não há
que se falar em prequestionamento de dispositivos que não
foram adotados na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora